Tribunal: TJDFT
Processo: 0716782-13.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. EXCLUSÃO DE UMA DAS CERTIDÕES UTILIZADAS PARA TANTO. INAPTIDÃO. PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. PARCIAL VIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DE MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. PROPORCIONALIDADE E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Configurado bis in idem pela utilização de duas certidões referentes à mesma condenação para a avaliação desfavorável dos antecedentes criminais, impõe-se a exclusão de um dos registros.

2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, a análise negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais, em razão de 04 (quatro) condenações anteriores, é fundamento idôneo para o acréscimo em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), mas atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal (receptação), afastar uma certidão utilizada para a análise desfavorável dos antecedentes criminais e diminuir o quantum de aumento da pena-base, reduzindo a pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa para 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa no valor mínimo legal, mantido o regime inicial semiaberto